Tribunal: TJBA
Processo: 8059312-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059312-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL COM RENDA INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, nos autos da ação nº 8009625-81.2023.8.05.0039, que indeferiu parcialmente o pedido de gratuidade da justiça. A agravante, idosa de 70 anos, portadora de sequelas de AVC, alega hipossuficiência econômica, comprovando renda mensal líquida de R$ 811,98.

II. Questão em discussão

Discute-se a existência dos pressupostos legais para a concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante, pessoa natural com baixa renda e condições de saúde limitadas, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

A assistência judiciária gratuita constitui direito fundamental previsto no art. 5º, LXXIV, da CF/1988, regulamentado pelos arts. 98 e seguintes do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos (CPC, art. 99, §3º) somente pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

A documentação acostada aos autos demonstra que a agravante aufere renda inferior ao salário mínimo, integra faixa de isenção de imposto de renda e apresenta elevado custo de vida em razão da idade e de condição de saúde debilitada.

A exigência de apresentação da declaração de imposto de renda mostrou-se desarrazoada, por se tratar de pessoa isenta, sendo inadmissível que a ausência deste documento inviabilize o acesso à gratuidade da justiça.

A redução parcial das custas processuais, ainda que significativa, não elimina o impacto desproporcional sobre a parte agravante, em descompasso com o princípio do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural somente pode ser afastada por prova concreta em sentido contrário. 2. A percepção de renda inferior ao salário mínimo, associada a condições pessoais como idade avançada e problemas de saúde, autoriza a concessão integral do benefício da gratuidade da justiça."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI 8038204-88.2025.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita; TJ-BA, AI 8017100-45.2022.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJ-BA, AI 8028453-82.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8059312-76.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA
e agravado
BANCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
de de 202
6
.

DES. PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA
Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA